Tribunal: TJMT
Processo: 1009910-28.2023.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009910-28.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despesas Condominiais, Direitos / Deveres do Condômino]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CONDOMINIO SOLAR DOS BEM TE VIS - CNPJ: 35.034.527/0001-11 (RECORRENTE), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), PAULO SERGIO PEREIRA - CPF: 545.363.321-20 (RECORRENTE), CONSTRUTORA BS S.A. - CNPJ: 00.521.472/0001-90 (RECORRIDO), SAMUEL DE CAMPOS PONTES - CPF: 039.446.189-47 (ADVOGADO), ELISA ALBINO DA SILVA DE CAMPOS PONTES - CPF: 008.696.061-07 (ADVOGADO), CONSTRUTORA BS S.A. - CNPJ: 00.521.472/0001-90 (RECORRENTE), ELISA ALBINO DA SILVA DE CAMPOS PONTES - CPF: 008.696.061-07 (ADVOGADO), SAMUEL DE CAMPOS PONTES - CPF: 039.446.189-47 (ADVOGADO), CONDOMINIO SOLAR DOS BEM TE VIS - CNPJ: 35.034.527/0001-11 (RECORRIDO), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), PAULO SERGIO PEREIRA - CPF: 545.363.321-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1009910-28.2023.8.11.0040

Polo Ativo

CONSTRUTORA BS S.A.

Polo Passivo

CONDOMINIO SOLAR DOS BEM TE VIS e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95).

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE COBRANÇA.
TAXAS CONDOMINIAIS
.
RE
S
PONSABILIDADE DA CONSTRUTORA
.
AUSÊNCIA DE REGISTRO
NA MATRÍCULA
DA COMPRA E VENDA.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DAS CHAVES.
DIVERSOS REGISTROS DE INDISPONIBILIDADE DE BENS VINCULADOS À PARTE RECORRENTE.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para condenar a parte reclamada ao pagamento
das taxas condominiais em atraso

(R$ 1
0.023,15
), ao passo que as razões recursais se baseiam na tese de que o
apartamento foi vendido a terceiro a vários anos
.

2
. Em que pese a apresen
tação de contrato de compra e venda em que figura a pessoa de ARNOLDO ANTONIO FELDEN como comprador, inexiste mínima comprov
ação da entrega das chaves ou, ainda, do competente registro do negócio jurídico na certidão de inteiro teor do imóvel.

3. Avulta-se pelo fato de que
constam diversas certidões de indisponibilidade de bens junto à Justiça do Trabalho em relação à débitos trabalhistas da construtora, ora recorrente (id.
233781155), até o ano de 2021, o que também indica sua responsabilidade pelas taxas condominiais.

4
.
Nessa intelecção: TJ-MT, N.U 1003629-15.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 14/10/2024
.

5. Inexistindo prova desconstitutiva ou fato impeditivo da responsabilidade da parte recorrente, de rigor a manutenção integral da sentença.

6. Recurso conhecido e desprovido.

7. Sentença mantida e a súmula do julgamento servirá de acórdão, nos moldes do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

8. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% sobre o valor
da condenação

(art. 55, Lei n. 9.099/95)
.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024